Tribunal: CARF
Processo: 15374.986564/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ADRIANA GOMES REGO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.986564/2009-07
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-004.682 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ICATU HOLDING S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2001
RECURSO ESPECIAL. PREMISSA EQUIVOCADA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não tendo sido demonstrado pela recorrente, a quem incumbe o ônus da
demonstração, de forma adequada, da divergência jurisprudencial alegada, não
deve ter conhecimento o recurso. Na espécie, a recorrente partiu de uma
premissa equivocada acerca do quanto decidido pelo acórdão recorrido,
apresentando como paradigmas de divergência acórdãos dissociados da
situação fática efetivamente delineada nos autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Edeli Pereira Bessa, que conheceu do recurso. O
julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, aplicando-se o decidido
no julgamento do processo 15374.720085/2009-11, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Andrea Duek Simantob, Caio Cesar Nader Quintella
(suplente convocado), Junia Roberta Gouveia Sampaio (suplente convocada), Adriana Gomes
Rêgo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.986564/2009-07
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.682 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.986564/2009-07

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2019, e, dessa forma, adoto neste relatório excertos do
relatado no Acórdão no 9101-004.680, de 16 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional –
PFN em face de acórdão do colegiado a quo, por meio do qual, por unanimidade de votos, foi
dado provimento ao recurso voluntário.
Opostos embargos pela PFN ao acórdão recorrido, estes restaram não conhecidos
pelo colegiado.
Interposto o recurso especial, este foi admitido, conforme o despacho de Exame
de Admissibilidade de Recurso Especial constante dos autos.
O presente processo versa sobre a compensação de direito creditório oriundo de
saldo negativo de IRPJ, apurado pela empresa Ituaçu Participações Ltda. A referida empresa foi
posteriormente incorporada pela interessada (ICATU HOLDING S/A).
A DRF, ao analisar o crédito alegado, proferiu o despacho decisório concluindo
pela existência de imposto de renda a pagar no encerramento do período de apuração e não de
saldo credor de IRPJ. Ante o não reconhecimento do crédito alegado, não foram homologadas as
declarações de compensação existentes.
No julgamento de primeira instância, entendeu a DRJ, em síntese, que o
contribuinte, em face dos argumentos de defesa apresentados, pretenderia, em sede de
manifestação de inconformidade, a alteração do crédito pleiteado, indicando direito creditório
novo, não examinado previamente pela autoridade administrativa competente.
No recurso voluntário, de acordo com o relatório da decisão recorrida, o
contribuinte reiterou o quanto alegado em sede de manifestação de inconformidade,
acrescentando argumentos para refutar a alegação da DRJ de que teria pretendido a alteração da
origem do crédito pleiteado, aduzindo que seu direito creditório sempre foi baseado no IRF
incidente sobre rendimentos produzidos pelos ativos do fundo Icatu Cambial no período, tendo
incorrido em equivoco quanto ao período, e que, portanto, tal erro formal não consistiria em
alteração do direito creditório alegado que justificasse a decisão da DRJ, pois o crédito discutido
ainda seria o mesmo.
O acórdão recorrido, em síntese, acolheu inteiramente os argumentos de defesa,
promovendo uma alentada e profunda análise do direito creditório alegado, para concluir pela
existência do crédito. Afirmou ainda que a recorrente, na verdade, indicou corretamente o
período de apuração do crédito postulado e discutido, não se confirmando, portanto, o alegado
erro na indicação do período.
O recurso especial fazendário volta-se justamente contra a iniciativa promovida
pelo acórdão recorrido de adentrar na análise de mérito do crédito alegado, afastando o
entendimento da DRJ de que, diante das diversas matérias novas trazidas à lide na impugnação,
para evitar usurpação de competência, caberia o exame à DRF de origem.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.682 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.986564/2009-07

Cientificado da admissão do recurso especial, o contribuinte apresentou as suas
contrarrazões, nas quais defende inicialmente, que o recurso especial sequer seja conhecido.
Aduz o contribuinte que a Fazenda Nacional “adota premissa absolutamente
equivocada quanto aos motivos que levaram o acórdão recorrido a prover o recurso voluntário
da recorrida”, o que acabou por fazer com que a Fazenda apontasse como divergentes
“acórdãos que versam sobre matéria absolutamente distinta daquela discutida no acórdão
recorrido”, ou seja, que os paradigmas apresentados tratam de situação fática totalmente distinta
das do caso dos autos.
Assim, acrescenta o contribuinte não ter sido demonstrada pela Fazenda Nacional,
ante a ausência de similitude fática entre os casos confrontados, a divergência jurisprudencial
alegada, não merecendo conhecimento, portanto, o recurso fazendário.
Se, contudo, vier a ser conhecido o recurso, pugna o contribuinte pelo seu não
provimento, não apenas em face do direito creditório efetuado pelo acórdão recorrido, mas
também pelo fato de a DRJ ter valorada os esclarecimento prestados pela RECORRIDA a cerca
da tributação das receitas de variação cambial.
Aduz, ainda, que o que houve, ao longo do processo, foi apenas que, diante de
uma mesma situação fática à sua disposição, as três instâncias administrativas (DRF, DRJ, e
CARF) valoraram, de forma distinta, as provas e o contexto de apuração do crédito, mas disto
não decorre qualquer supressão de instância.
É o relatório
Voto
Conselheira Adriana Gomes Rêgo, Relatora
Das razões recursais
Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 9101-004.680, de 16 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.
O recurso é tempestivo e interposto por parte legítima (Fazenda
Nacional).
Entretanto, em face das alegações formuladas em contrarrazões relativas
à ausência de demonstração da divergência jurisprudencial alegada, deve-
se averiguar, inicialmente, se o recurso deve ser conhecido ou não.
O contribuinte alega que a Fazenda Nacional parte de premissa
absolutamente equivocada para demonstrar a divergência jurisprudencial
alegada.
Analisando o recurso especial fazendário verifico que a PFN de fato
afirma que o acórdão recorrido “entendeu que a retificação da DCTF
promovida por meio da impugnação não configuraria óbice à análise do
direito creditório”. Daí porque o primeiro dos paradigmas apresentados
pela PFN tratava exatamente de um caso em que o contribuinte havia
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-004.682 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.986564/2009-07

retificado a DCTF posteriormente à ciência do despacho decisório
(acórdão no 3803-003.851).
Também no despacho que admitiu o recurso fazendário, colhe-se o
seguinte excerto, na parte em que se analisa a divergência alegada em
face do mencionado paradigma:
“A Fazenda Nacional argumenta que, assim como no acórdão
recorrido, a controvérsia examinada no acórdão paradigma diz
respeito a uma eventual irregularidade relativa à retificação da
DCTF pela contribuinte. Em ambos os casos, a irregularidade restou
afastada em sede de julgamento no âmbito do CARF, mas, enquanto o
acórdão paradigma decidiu pela devolução dos autos à Delegacia da
Receita Federal do Brasil (DRF) que jurisdiciona a contribuinte, a decisão
recorrida adentrou no mérito da liquidez e da certeza dos créditos
pleiteados.”
Não se pode concordar, contudo, com tal análise.
No caso dos autos, não há nenhuma “irregularidade relativa à
retificação da DCTF pela contribuinte”. De fato, não há sequer menção
à Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais, ou à sua sigla
(DCTF), quer no acórdão recorrido, quer no recurso voluntário ou
mesmo na impugnação. Assim, é correta a afirmativa do contribuinte,
apresentada em contrarrazões, de que a Fazenda Nacional parte de uma
premissa equivocada para efetuar a demonstração da divergência
alegada.
Ademais, igualmente não se pode concordar com a afirmação, contida
tanto no recurso fazendário, quanto no referido despacho de
admissibilidade, de que o acórdão paradigmático em questão teria
decidido pela devolução dos autos à DRF “a fim de se pronunciar
acerca da liquidez e certeza dos créditos apresentados pela
contribuinte”. O acórdão paradigmático determinou, na verdade, o
retorno dos autos à DRJ, e não à DRF.
Este pequeno detalhe também evidencia o desacerto da Fazenda Nacional
na demonstração da divergência alegada.
Sendo de responsabilidade da recorrente a demonstração da divergência
jurisprudencial alegada, como forma de viabilizar o conhecimento do seu
recurso especial, não cabe à Câmara Superior de Recursos Fiscais tentar
eventualmente “corrigir” a demonstração feita pela recorrente, talvez
buscando “equiparar” a recusa da DRJ, no caso paradigmático, de
analisar o conjunto probatório trazidos aos autos na primeira instância em
face de uma alegada falta de espontaneidade do contribuinte no momento
da apresentação da DCTF retificadora, com a recusa da DRJ, no caso
concreto, de analisar o conjunto probatório trazidos aos autos na primeira
instância em face de uma alegada alteração do crédito pleiteado /
retificação da Declaração de Compensação, consoante exposto no
acórdão da DRJ relativo aos presentes autos.
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-004.682 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.986564/2009-07

Além do fato de que se mostraria indevida tal tentativa de “correção” da
demonstração da divergência feita pela recorrente, ainda assim se
verificaria que os casos seriam distintos, pois, enquanto no caso
paradigmático de fato houve a apresentação de uma DCTF retificadora
após a ciência do despacho decisório, como informara a DRJ naquele
caso, no caso dos autos, consoante se verifica da leitura do inteiro teor da
decisão recorrida, não houve a alegada alteração do crédito pleiteado, e
tampouco houve a retificação da Declaração de Compensação a que faz
alusão a decisão da DRJ.
O segundo paradigma apresentado (acórdão no 9202-01.948) o crédito
alegado no Pedido de Restituição lá apresentado sequer fora analisado
no mérito por qualquer uma das instâncias inferiores (nem pela DRF,
nem pela DRJ, nem tampouco pelo CARF, na câmara baixa), e isto em
razão do reconhecimento da prescrição do direito de requerer restituição
dos tributos pretensamente indevidos. Tratava-se, portanto, de um
clássico caso de aplicação da conhecida “tese dos 5 + 5”, para afastar a
alegada prescrição do direito.
Ora, no presente caso não há qualquer semelhante preliminar prejudicial
à análise de mérito, tal como há no acórdão paradigmático. A situação
fática, aliás, é tão distinta que não há dúvida alguma de que, no caso dos
autos, ao contrário do que ocorreu no caso paradigmático, o direito
creditório foi minudentemente examinado, no seu mérito, pela autoridade
administrativa (DRF), consoante a própria recorrente registra ao início
do seu recurso especial, na sua “exposição dos fatos”, verbis:
“A DRF ao analisar o pedido de compensação original verificou que
o contribuinte não ofereceu à tributação a totalidade de suas receitas,
que os valores dos saldos negativos indicados na compensação
estavam superiores aos efetivamente apurados pela análises das
declarações do contribuinte dos anos de 1999, 2000 e 2001 e que as
retenções indicadas pelo contribuinte em sua DIPJ relativa ao ano-
calendário de 2000 não constavam dos sistemas da RFB, concluindo
assim que, com base nas informações apresentadas pelo contribuinte em
suas declarações, verifica-se a existência de imposto a pagar e não de
saldo negativo para o período em questão, por essas razões não foi
homologada a compensação pleiteada.” (destaques acrescidos)
Verifica-se, portanto, que a Fazenda Nacional apresentou como
paradigmas de divergência acórdãos que, ou não guardam similitude
fática relevante com o caso dos autos, ou não tiveram a sua similitude
fática adequadamente demonstrada pela recorrente.
Por todo o exposto, não merece conhecimento o recurso.

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-004.682 - CSRF/1a Turma
Processo no 15374.986564/2009-07

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rêgo

Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital